Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730768-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. H. REPRESENTANTE LEGAL: YOKO HAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.H. contra decisão de ID 134430969 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que os proventos de seu genitor decorrem de doações realizadas por igreja situada no Japão; que a renda se destina ao custeio das dívidas de seis membros da família; que a Defensoria Pública realiza análise criteriosa da hipossuficiência. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a hipossuficiência a ser verificada é daquela que se afirma titular do direito material – e não de seu representante. Na hipótese, o agravante possui dez anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório.” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). Portanto, está verificada a probabilidade do direito. Ademais, a manutenção do indeferimento, por resultar na determinação de recolhimento das custas iniciais, tem aptidão para causar dano grave ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória para deferir a gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora